Tribunal: STF
Processo: ARE 1415919
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Recebimento de horas extraordinárias incompatíveis com o exercício de cargo em comissão de dedicação integral.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante.



    2. O acórdão proferido na origem não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à aplicabilidade das sanções referentes à improbidade administrativa aos agentes políticos.



    3. No caso, não há correspondência entre a hipótese dos autos e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 309).



    4. Ademais, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Por ausência de questão constitucional, esta Corte rejeitou a repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    7. Agravo interno a que se nega provimento.